Tribunal: TJMT
Processo: 1022183-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022183-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), MARIA BORGES DA SILVA (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), MARIA BORGES DA SILVA - CPF: 852.744.101-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA
(ASTREINTE)
– DESCABIMENTO – INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 1000/STJ – SÚMULA 372 E TEMA 705 DO STJ – SANÇÃO TÍPICA DO ART. 400 DO CPC – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do art. 400 do CPC, a sanção prioritária para o descumprimento da ordem judicial de exibição de documentos é a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar com o conteúdo documental, cabendo a aplicação de medidas coercitivas (como astreintes) apenas de forma subsidiária e excepcional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 372 e nos Temas 705 e 1000 (recursos repetitivos), estabelece que a imposição de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documentos relativos a direitos disponíveis exige a observância de requisitos estritos, notadamente a prévia tentativa de adoção de outro meio coercitivo menos gravoso, o que não se verificou no caso.

Inexistindo tal tentativa prévia e ausentes os pressupostos exigidos pelo Tema 1000/STJ, revela-se indevida a imposição de astreintes, devendo o juízo de origem, se necessário, valer-se das medidas previstas no parágrafo único do art. 400 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento no 1000449-66.2021.8.11.0019, ajuizada por MARIA BORGES DA SILVA, determinou a apresentação do contrato original em questão, no prazo de 15 dias, com a fixação de multa cominatória de R$2.000,00 por dia de descumprimento, além de advertência sobre a possibilidade de responder por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme art. 77, §2o, do CPC, ante o não cumprimento da ordem judicial.

Em suas razões, o agravante insurge-se contra a referida decisão, aduzindo, em suma, que é descabida a aplicação da multa cominatória na hipótese.

Menciona, em seguida, que a imposição de exibição do contrato no prazo fixado, é inexequível diante da estrutura organizacional e volume de dados sob custódia da instituição financeira, requerendo a dilação do prazo.

Afirma, ainda, que a multa diária no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), revela-se desproporcional e abusiva, afrontando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Assegura, em seguida, que a decisão recorrida afronta princípios constitucionais como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, inc. LV, CF/88.

Aponta que deve ser considerada a capacidade econômica das partes, os valores envolvidos e a efetiva necessidade de estímulo ao cumprimento da obrigação na fixação da pena pecuniária.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja reformada a decisão agravada, com afastamento da penalidade ou, alternativamente, redução da multa imposta, além de fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 300094863.

As informações foram prestadas pelo Julgador
a quo,
no Id. 297851373, reiterando, com acuidade, os fundamentos e providências adotadas nos autos originários.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia se insere no contexto de demanda consumerista na qual a parte autora (agravada) alega desconhecer diversos contratos de crédito consignado que vêm gerando descontos mensais em seus proventos previdenciários.

Após reforma da sentença de improcedência, por meio de acórdão de minha relatoria, os autos retornaram à origem para realização de perícia grafotécnica, a qual depende da exibição dos documentos originais dos contratos pela instituição financeira.

Conforme informações prestadas pelo Juízo
a quo
, desde 2023, o agravante vem sendo reiteradamente instado a apresentar tais documentos, sem, contudo, fornecer comprovação efetiva do envio ou entrega, mesmo após afirmar que os encaminharia via postal.

Em razão dessa conduta, o Juízo de origem determinou, como última medida de coerção, a intimação para cumprimento da obrigação em 15 dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00, além da advertência legal constante do art. 77, §2o, do CPC.

Dessa decisão, recorreu o banco requerido exclusivamente quanto à cominação de multa diária, ao argumento de que não se afigura cabível sua imposição nos casos de exibição de documentos, seja em ação autônoma, seja de forma incidental, como no caso dos autos.

Pois bem.

Prospera a pretensão recursal.

Nos termos do art. 396 do Código de Processo Civil, o juiz pode determinar que a parte exiba documento ou coisa que esteja sob sua guarda, especialmente quando sua exibição for relevante para a instrução probatória:

“Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.”

Contudo, quando a ordem judicial de exibição não é cumprida, o regime jurídico sancionatório aplicável é o previsto no art. 400 do CPC, cujo caput e parágrafo único dispõem:

“Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398 ;

II - a recusa for havida por ilegítima.

Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”

A interpretação sistemática do dispositivo revela que, como sanção típica e imediata, a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar com o documento, enquanto o parágrafo único autoriza, de forma subsidiária, a adoção de outras medidas coercitivas para que possam compelir o cumprimento da ordem.

Além do texto legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem há anos pacificando a inviabilidade da imposição de astreintes na exibição de documentos em ações envolvendo direitos disponíveis, o que restou consolidado na Súmula 372/STJ,
in verbis:

"
Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória."

Este entendimento foi reforçado com a fixação da tese repetitiva do Tema 705/STJ, nos seguintes termos:
“Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível.”

Mais recentemente, ao julgar o REsp 1.763.462/MG, a Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese do Tema 1000, mitigando, com ressalvas, a vedação anterior. Estabeleceu-se que, desde que observados requisitos cumulativos, seria possível a imposição de astreintes com base no art. 400, parágrafo único, do CPC:

“"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015” (Tema 1000/STJ).

O ponto nevrálgico, portanto, é a observância estrita dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo Tema 1000, a saber: existência verossímil da relação jurídica entre as partes; indícios da existência e posse do documento pela parte adversa; contraditório prévio sobre tais elementos e tentativa frustrada de adoção de outra medida coercitiva, como busca e apreensão ou requisição judicial.

No caso em apreço, conquanto seja inegável a presença dos três primeiros requisitos, não restou demonstrada a tentativa efetiva de qualquer outra medida coercitiva prévia, especialmente busca e apreensão, tal como exige a tese firmada. A decisão agravada adotou como primeira providência a imposição de multa diária de R$2.000,00, sem antes utilizar medidas menos gravosas previstas nos arts. 400, parágrafo único, e 536, §1o, ambos do CPC.

A ausência dessa tentativa prévia de medida alternativa compromete a legalidade da astreinte cominada, em descompasso com o precedente vinculante do Tema 1000/STJ, conforme reconhecido reiteradamente por esta Corte, em julgados como:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – EXIBIÇÃO DO CONTRATO SOB PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM – CONSTATAÇÃO – ADOÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS COERCITIVAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 372 E TEMAS 705 E 1.000 DO STJ – RECURSO PROVIDO. De acordo com a Súmula 372, Temas 705 e 1 .000 (julgados sob a técnica dos recursos repetitivos) todos do STJ, descabida a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem de exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível, devendo a parte credora requerer e o juízo deferir outro meio coercitivo, dentre os vários previstos no parágrafo único do artigo 400 ou § 1o do art. 536, ambos do CPC/15.”
(TJ-MT 10053457820228110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA ABERTURA DE CONTA-CORRENTE - CONTRATAÇÃO AINDA NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ARQUIVOS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – MULTA DIÁRIA – INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO NESTE MOMENTO – RESP 1.763.462/MG - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO .Se o autor afirma não ter aberto a conta-corrente no banco réu e demonstra a probabilidade do direito e o perigo de dano, é admissível a determinação de exibição incidental dos documentos relativos a esse contrato.“Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ).” (REsp 1 .763.462/MG).”
(TJ-MT 10064785820228110000 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022).

À luz dessas premissas, impõe-se o afastamento da multa cominatória fixada, sem prejuízo de que o juízo de origem, caso entenda necessário, adote outros meios coercitivos legalmente previstos, para assegurar o cumprimento da obrigação.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, afastando a multa diária cominada para o caso de descumprimento da ordem de exibição documental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025